Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. POSSUIR E ARMAZENAR FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSUIR E ARMAZENAR FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DO RÉU QUANTO AO CONTEÚDO GRAVADO EM SEU APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para a formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Inviável o pedido de absolvição, porquanto demonstrada a coerência e a harmonia das versões apresentadas pelas vítimas, com o acervo probatório constante nos autos, evidenciando o cometimento dos crimes de estupro de vulnerável e de favorecimento de exploração sexual de adolescentes, imputados ao réu.
3. Inexistindo dúvidas de que o acusado possuía ciência do conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes, armazenados em seu aparelho celular, resta materializada a conduta prevista no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Consoante o disposto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, a conduta de manter sob sua guarda ou ocultar munição de uso restrito, sem autorização e, em desacordo com determinação ou regulamentar, constitui crime, ainda que praticada por policial civil aposentado.
5. Recurso conhecido e desprovido.